Tribunal: TJDFT
Processo: 0720110-80.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA (PJE). LEI N. 11.419/2006. PORTARIA CG 160/2017 TJDFT. VALIDADE. PRAZO RECURSAL TRANSCORRIDO IN ALBIS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO CORRETA.
1. Nos termos da Lei n. 11.419/2006 e da Portaria CG 160/2017 deste Tribunal de Justiça, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, considerando-se realizada a intimação no dia em que a parte efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação.
2. Registrada no sistema a ciência da agravante quanto ao teor da intimação, bem como registrado o transcurso do prazo recursal in albis, correta a certificação do trânsito em julgado do processo.
3. Agravo interno conhecido e não provido.